Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. LOCAL PRÓXIMO À ESCOLA. CAUSA OBJETIVA DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial.
2. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação criminal, a prática do crime de difusão de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
3. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, em razão do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial quando fracionado o exame desses vetores.
4. A causa de aumento de pena referente ao ambiente de difusão da droga nas proximidades de escola (art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas) é de natureza objetiva, sendo desnecessária a comprovação de que visava atingir seus frequentadores.
5. Para a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é indispensável que o réu preencha cumulativamente todos os requisitos: seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, bem como não integre organização criminosa, o que não ocorre na hipótese em vista de o apelante ostentar maus antecedentes.
6. Apelação parcialmente provida.